Tribunal: TJDFT
Processo: 0705258-23.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVADA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EFICIÊNCIA. DOSIMETRIA. QUANTUM DA PENA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Inviável o acolhimento da tese de coação moral irresistível, quando não há qualquer elemento apto a comprová-la. Ainda que tivessem sido comprovadas as graves ameaças alegadas pelo acusado, tal fato não seria capaz de configurar a excludente aventada pela Defesa, pois o réu teria sido ameaçado para que pagasse uma dívida, e não coagido a cometer os graves delitos de roubo circunstanciado descritos na denúncia.
2. Dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo no delito de roubo se sua utilização ficar comprovada por outros elementos de prova. No entanto, caso haja a apreensão, a perícia é necessária para a demonstração de sua potencialidade lesiva, sob pena de ser inviabilizada a incidência da causa de aumento do emprego de arma.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, entendimento adotado também por esta Corte.
4. Recursos parcialmente providos.